Tribunal: TJES
Processo: 0005050-34.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005050-34.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERVERE DA SILVA LUZ registrado(a) civilmente como HERVERE DA SILVA LUZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005050-34.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERVERE DA SILVA LUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, INCISOS I, III e IV, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO RÉU PLEITEANDO SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POR CONSIDERAR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNANDO PELA EXASPERAÇÃO DA PENA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. POSSIBILIDADE DE CASSAÇÃO DE DECISÕES DO JÚRI EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO POLICIAL E TESTEMUNHA OCULAR. DECISÃO QUE NÃO É CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. RECURSO MINISTERIAL QUANTO AO RECRUDESCIMENTO DA PENA. UTILIZAÇÃO DE DUAS OU MAIS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS NA DOSIMETRIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri tem reconhecida a soberania dos vereditos. Portanto, o resultado proferido pelo Conselho de Sentença, na imensa maioria dos casos, não pode ser alterado pelas instâncias superiores. Porém, conforme dispõe o artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, é possível a cassação de decisões dos jurados que se apresentem manifestamente contrárias à prova dos autos. As provas existentes nos autos deixam claro que não estamos diante de decisão manifestamente contrária às provas dos autos.

Quanto à dosimetria da pena, houve recurso ministerial para a exasperação, ao passo que a defesa pediu a redução da sanção. Reanalisada a dosimetria, nota-se que mostra-se possível o recrudescimento da pena. Isso porque estamos diante de delito sobre o qual recaem três qualificadoras, de modo que duas delas podem ser usadas para aumentar a pena base. Além disso, o crime foi praticado em local público e de lazer, o qual atrai um maior número de pessoas. Não menos importante, o réu efetuou múltiplos disparos de arma de fogo, colocando em maior risco aquelas pessoas que ali se encontravam. Tal situação também deve ser levada em consideração para exasperar a pena base.

Recurso ministerial provido. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial e negar provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0005050-34.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HERVERE DA SILVA LUZ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DOUGLAS DE JESUS LUZ - ES22766, JADSON DA SILVA MARTINS - ES31241-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MPES
e
HERVERE DA SILVA LUZ
em face da sentença prolatada pelo
Juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha
que, após a deliberação do Conselho de Sentença, condenou o segundo apelante nas sanções previstas no
art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do CP
aplicando-lhe a pena de
15 (quinze) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas razões recursais apresentadas por Hervere da Silva Luz, o apelante requer sua submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, por entender que a conclusão do julgamento é manifestamente contrário às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteia pela redução da pena.

Já o MP aponta a necessidade de alteração da pena, mas para exasperá-la.

Inicialmente, importante consignar que, nos termos do artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal, o Tribunal do Júri tem reconhecida a soberania dos vereditos. Portanto, o resultado proferido pelo Conselho de Sentença, na imensa maioria dos casos, não pode ser alterado pelas instâncias superiores.

Porém, conforme dispõe o artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, é possível a cassação de decisões dos jurados que se apresentem manifestamente contrárias à prova dos autos.
Tal dispositivo constitui-se como uma garantia contra eventual erro ou injustiça proferida, sendo aplicado de forma excepcional.

Além disso, também é possível a interposição do recurso com o fim de rever a dosimetria quando há erro ou injustiça na aplicação da pena, nos termos do art. 593, III, c, do Código de Processo Penal

Examinando os autos, e considerando a prova oral produzida, observo, desde já, que não estamos diante de tal situação excepcional, ou seja, o julgamento do Tribunal do Júri
não é
manifestamente contrário às provas dos autos.

Vejamos.

Segundo a exordial, em 09/02/18, por volta das 18hrs, na Rua Olavo Bilac, Bairro Barramares, Vila Velha/ES, HERVERE,
com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo em Roberto Carlos Delesporte, causando lesões que por sua natureza e sede acarretaram-lhe a morte.

A motivação do crime, prossegue a denúncia, fora a disputa pelo tráfico de drogas, uma vez que a vítima fornecia entorpecentes na região dominada pela facção cuja liderança era exercida por SAMUEL e LUCIANO, o que criara rivalidade entre os envolvidos.

O crime, consoante o Parquet, fora cometido com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, na medida em que
fora surpresada pelo apelante enquanto assistia a jogo de futebol que ocorria no "society" em frente a sua residência, de forma despretensiosa e distraída, não havendo prévia discussão e sendo perseguida ao tentar fugir.

Destarte, a metodologia empregada para dar cabo à pretensão do acusado gerou perigo comum, pois os disparos foram efetuados em via pública, próximo à quadra poliesportiva - campo society do bairro - assumindo o risco de atingir pessoas diversas, pondo em risco um sem número de indivíduos que porventura se deslocassem na região.

Ainda de acordo com a inicial, SAMUEL e LUCIANO, sendo líderes da facção criminosa à qual, à época dos fatos, pertencia o réu, tinham por objetivo manter o controle do tráfico de drogas no Bairro Ulysses Guimarães.

Durante a sessão em plenário (registro na fl. 635), o PM Elton Pedro Costa Frank testemunhou ter visto o incidente que aconteceu diante da moradia da vítima enquanto jogava futebol em uma quadra adjacente.

Ele contou que, ao ouvir tiros, buscou se proteger e
observou o acusado atirando várias vezes com uma pistola na vítima
. Ele relatou, ainda, que a vítima tentou escapar e o acusado a perseguiu. O acusado, depois, escapou em um veículo de cor escura. Ele garante, com certeza,
que o acusado foi o responsável pelo assassinato, e acrescentou que havia várias testemunhas no loca
l
. Ele acredita que a razão do crime está ligada a conflitos de tráfico.

Na mesma linha, o Policial Civil Nilzo de Almeida Plazzineto, em seu depoimento na mesma sessão (registro na fl. 635), mencionou que já tinha conhecimento sobre o acusado devido à sua associação com o grupo criminoso de Ulisses Guimarães, onde era visto como um membro ativo na defesa do território e no confronto com facções rivais.

Ademais, é importante salientar que, no caso, houve testemunha ocular que corroborou os fatos apresentados. Este testemunho visual fornece ainda mais robustez ao conjunto de evidências já apresentadas.

Além disso, vale ressaltar que os testemunhos prestados por policiais
têm um peso significativo em processos judiciais, pois são revestidos de fé pública
. Isso significa que suas declarações possuem presunção de veracidade, a menos que se prove o contrário. Essa característica, somada ao depoimento da testemunha ocular, solidifica ainda mais a acusação contra o réu e demonstra a coerência e consistência do conjunto probatório.

Sobre o tema, vejamos o entendimento da jurisprudência:

[...] esta Corte já decidiu que o depoimento policial merece credibilidade em virtude da fé pública inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais. (AgRg no RHC n. 183.065/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Tendo em vista os depoimentos e evidências apresentadas, não há fundamento para contestar a veracidade da decisão.

Passo, então, à análise da dosimetria da pena, ponto de irresignação tanto do recurso defensivo quanto do recurso ministerial.

Na primeira fase de dosimetria, o magistrado fundamentou que:

O réu agiu com culpabilidade a merecer reprovação, sendo certo que a vítima foi atingida por um tiro certeiro na nuca. Não há elementos inerentes aos seus antecedentes; já quanto à conduta social do réu, foi informado que se dedicava ao tráfico de drogas, vivendo, assim, à margem da comunidade. Inexistem elementos ou estudos técnicos para aferir a personalidade do réu, que apesar de estar em formação, demonstrou frieza em sua empreitada, sendo o delito praticado com intensa violência, observando-se que o resultado morte era por ele esperado. O motivo do crime, o meio empregado no seu cometimento e suas circunstâncias foram considerados como qualificadoras. As consequências extrapenais do crime são as próprias do tipo. O comportamento da vítima de certa forma foi contributivo para a eclosão do fato, posto que também envolvida com a traficância de drogas. A situação econômica do réu não foi declarada como a do hipossuficiente. Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em
17 (dezessete) anos de reclusão
.

Primeiramente, é imprescindível ressaltar que algumas circunstâncias judiciais foram avaliadas de forma genérica. Todavia, vê-se que existe recurso ministerial com o fim de recrudescer a pena, motivo pelo qual passo a reanalisar os vetores do art. 59 do CP.

No presente caso, como visto, recaem sobre o réu três qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal.

De acordo com a jurisprudência pátria, é cediço que uma delas, deve servir especificamente para qualificar o crime, enquanto as outras
podem ser utilizadas como fundamento para majorar a pena-base na primeira fase da dosimetria
.

Sobre o assunto:

"havendo duas ou mais circunstâncias qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para formar o tipo qualificad
o e as demais poderão ser consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa da dosimetria, seja para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
" (AgRg no HC n. 583.237/PR, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 3/11/2021).

Assim, considerando o caso em tela, adotaremos o inciso I (motivo torpe) como qualificadora do crime, tendo em vista ser um dos pilares que atribuem especial reprovabilidade à conduta do réu. Por outro lado, os incisos III (uso de meio cruel) e IV (recurso que dificulta a defesa da vítima) serão aplicados na dosimetria da pena, autorizando a exasperação da pena-base.

Além disso, nota-se que o crime
foi praticado em local público e de lazer, o qual atrai um maior número de pessoas
. Não menos importante, o réu efetuou
múltiplos disparos
de arma de fogo,
colocando em maior risco aquelas pessoas que ali se encontravam
. Tal situação também deve ser levada em consideração para exasperar a pena base.

Por outro lado, destaco que a conduta social diz respeito à maneira como o indivíduo se comporta no seio da sua comunidade, em suas relações interpessoais, profissionais e outras.

Aqui, há de se fazer uma ponderação. Em que pese o magistrado tenha valorado negativamente a conduta social do réu, baseando-se em sua dedicação ao tráfico de drogas, tal fator não pode ser tido como único elemento determinante para tal valoração. Seria necessário um exame mais aprofundado da vida pregressa do réu, das relações que mantém em seu núcleo social e de sua postura perante a comunidade como um todo. Contudo, como não se têm maiores detalhes que justifiquem a exasperação da pena nesse vetor, entendo que tal circunstância deve ser revista.

A respeito do tema, trago o seguinte precedente:

[...] A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.ª ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais.
Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora
". (REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Em relação ao comportamento da vítima, a jurisprudência brasileira é categórica ao afirmar que
este só pode ser utilizado para beneficiar o réu, jamais para prejudicá-lo
. Sendo assim, é inadequado utilizar o envolvimento da vítima com a traficância de drogas como justificativa para exasperação da pena, visto que esta circunstância, na verdade, deveria atuar em favor do acusado.

A jurisprudência é clara ao estabelecer que:

São reiterados os precedentes desta Corte segundo os quais o comportamento da vítima não deve exasperar a pena-base. Ou seja, essa circunstância judicial será considerada neutra (não interferindo na pena), ou será utilizada favoravelmente ao réu (minorando a pena-base exasperada por outra circunstância judicial), jamais para lhe prejudicar. (REsp n. 1.528.244/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.)

Deste modo, à vista de todas as circunstâncias judiciais analisadas, entendo que a pena-base de 17 (dezessete) anos de reclusão anteriormente fixada pelo magistrado a quo merece ser revisada.

Conforme exposto, procedi à neutralização de dois vetores: conduta social e comportamento da vítima. No entanto, os remanescentes, principalmente aqueles relacionados à frieza do réu, ao local público e de lazer onde o crime foi cometido e aos múltiplos disparos efetuados, são suficientemente graves para justificar um acréscimo na pena-base.

É importante trazer à colação a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que, para cada circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser aumentada em 1/6. Nesse sentido, temos:

Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente [...]. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.)

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis remanescentes e, alinhando-se à orientação do STJ, concluo que é razoável a majoração da pena-base em 1/6 para cada circunstância negativamente valorada. Assim, levando em consideração a pena-base inicialmente fixada em 17 anos e os vetores negativos remanescentes, chego à pena-base de
18 (dezoito) anos de reclusão
.

Na segunda fase, mantenho a aplicação da atenuante referente à menoridade relativa em 2 (dois) anos e, assim, fixo a sanção em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, período que deve ser convertido em definitivo, haja vista a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Isso posto, sem maiores delongas:

Nego provimento ao recurso defensivo;

Dou provimento ao recurso ministerial para redimensionar a pena imposta ao réu HERVERE DA SILVA LUZ ao período de 16 (dezesseis) anos de reclusão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.